Tribunal: TJMT
Processo: 1011602-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011602-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DA AMAZONIA SA
AGRAVADO:- SANDRO PONTUAL BROTHERHOOD
Agravo de Instrumento n. 1011602-90.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, em Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, proferida em Embargos à Execução, rejeitou a Impugnação, fixou multa de 10% nos termos do art. 523, § 1o do CPC e elevou os honorários advocatícios para 12%.
O agravante alega que o juízo a quo não considerou o Termo de Acordo em que ficou ajustado que cada parte assumiria a responsabilidade sobre o pagamento dos honorários de seus advogados, e ainda se comprometeram a promover a extinção de todas as demandas judiciais relativas às cédulas descritas na avença.
Aduz que cumpriram a parte que lhe cabia, e os clientes deles é quem deve arcar com essa verba.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque foi determinada a elaboração do cálculo, para, depois ser feita a pesquisa pelo BACENJUD para a constrição de valores.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
O agravado já apresentou a contraminuta (Id 45188458).
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator